Tribunal: TJES
Processo: 5011212-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011212-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para limitar os juros moratórios incidentes sobre crédito tributário à Taxa Selic, determinando a retificação das CDAs. O Ente Público sustenta a legalidade da utilização do VRTE acrescido de juros de 1% ao mês e afirma que a verificação de eventual excesso demanda perícia contábil, sendo incabível em sede de Exceção de Pré-Executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de excesso de execução, fundamentada na discrepância entre os índices estaduais e a taxa Selic, pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade quando a apuração do montante exequendo exigir dilação probatória ou cálculos complexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de perda de interesse processual quando a matéria arguida se confunde com o próprio mérito do Recurso, recomendando-se a apreciação exauriente para uma tutela jurisdicional dotada de maior efetividade.
A Exceção de Pré-Executividade restringe-se a matérias de Ordem Pública e questões que não demandem dilação probatória, conforme preceitua a Súmula nº 393, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
A verificação de excesso de execução fundada em erro de cálculo ou aplicação de índices diversos, quando não demonstrada de plano por prova pré-constituída, revela-se incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.
A existência de cálculos unilaterais apresentados pelo executado não supre a necessidade de instrução probatória se os valores são vultosos e exigem perícia contábil para garantir o contraditório e a exatidão do decote pretendido.
O esgotamento do prazo para oposição de embargos à execução — via processual adequada para a dilação probatória — impede que o executado utilize a exceção de pré-executividade para discutir excesso que dependa de perícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A Exceção de Pré-Executividade é inadmissível para discutir excesso de execução quando a identificação e a quantificação do valor excedente exigirem dilação probatória ou perícia contábil

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão de Primeiro Grau no sentido de rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011212-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO LTDA. e JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

Advogados: MORENO CARDOSO LÍRIO - OAB/ES 15.075 e EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - OAB/ES 28.112

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 9392377) em face da
DECISÃO
(Id. 9392378) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº 5000061-35.2019.8.08.0024) ajuizada em face de
INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO LTDA.
, cujo
decisum
acolheu em parte a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos seguintes termos:

"[...] Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-executividade para LIMITAR a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos. Determino que o excepto retifique as CDA's, objetos na presente execução, apresentando os cálculos do débito atualizado de acordo com os termos estabelecidos pelo STF no ARE 1216078, ou seja, juros e correção monetária não devem ser superiores a incidência da taxa Selic. Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado. [...]"

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a utilização do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) acrescido de juros de 1% ao mês é legal e está amparada na Lei Estadual nº 7.000/2001 e em jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça;
(II)
a variação da VRTE é calculada pelo IPCA, que historicamente é inferior à taxa SELIC, não havendo ilegalidade na metodologia adotada;
(III)
a parte Recorrida não comprovou o alegado excesso de execução, sendo que tal verificação demanda dilação probatória (perícia contábil), o que é vedado em sede da via estreita da Exceção de Pré-Executividade;
(IV)
os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em valor exorbitante, devendo ser arbitrados por equidade (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil), sob pena de enriquecimento sem causa, citando a pendência de julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1255, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

O presente Recurso originariamente restou distribuído perante a Relatoria do Eminente Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, que diante da ausência de requerimento de antecipação da tutela recursal, determinou à parte Recorrida que apresentasse Contraminuta Recursal, na forma do
Despacho
de id. 9461252.

Contraminuta
apresentada no Id. 10469020, arguindo,
preliminarmente
, perda superveniente do interesse processual, diante da alteração da Legislação Estadual (Lei nº 12.008/2023) para se adequar ao julgamento proferido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1216078, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal. No
mérito
, pontua que a Decisão objurgada está em consonância com o referido precedente vinculante, não merecendo acolhimento.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
manifestou acerca da preliminar e mérito da Contraminuta recursal, através da Petição de id. 15746188.

I - PRELIMINAR DE CONTRAMINUTA: PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL

Em sede de
Contraminuta
, a Empresa Recorrida arguiu,
preliminarmente
, a perda superveniente do interesse processual, diante da alteração da Legislação Estadual, preconizada na Lei nº 12.008/2023, em que o Ente Federado buscou se adequar ao julgamento proferido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1216078, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese, infere-se que a análise da matéria arguída a título de preliminar se confunde com o próprio mérito do Recurso de Agravo de Instrumento, de modo que, sua apreciação de forma exauriente possibilita a entrega de uma tutela jurisdicional mais efetiva.

Isto posto, rejeito a apreciação da matéria a título de Preliminar.

É como voto.

II - MÉRITO

Ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, o Recorrente insurge-se em face da Decisão que acolheu parcialmente a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
manejada nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, para
liminar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos
.

Neste sentido, imperativo trazer à colação os fundamentos utillizados pelo Magistrado de Primeiro Grau,
in litteris:

“
Da Limitação de Juros e atualização monetária à taxa Selic.

Registra-se que a taxa Selic é um índice de caráter híbrido, englobando tanto os juros quanto a correção monetária em sua essência, devendo, portanto, ser aplicada com exclusividade, sem cumulação com qualquer outro índice de atualização.

Ademais, a
competência para fixação de juros e correção monetária do débito fiscal é suplementar (art. 30, II da CF) e, como tal, deve observar os parâmetros estabelecidos pela União através de normas gerais, dentre as quais se inclui o limite para calcular a atualização de valores em atraso.

O
STF, no julgamento do RE nº 1216078 RG, assentou a premissa de que os Estados-membros têm competência para fixar os índices de correção monetária e taxa de juros de mora de débitos fiscais, desde que tais índices não excedam aquele estipulado pela União para os mesmos fins.

V
erifico nos autos da execução fiscal que há incidência de correção monetária pelo VRTE cumulado com 1% de juros, cujo resultado ultrapassa o valor da taxa Selic. Explico:

Site eletr
ônico : https://clubedospoupadores.com/tesouro-direto/media-historica-selic.html

“
Entre 2003 e 2022 a média da meta da Taxa Selic observada em cada mês foi de 11,45% ao ano.
(...)

Analisando ainda o site eletrônico do banco central (https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros) no período compreendido entre 2018 (data da inscrição em Divida Ativa) até 2022, os juros anual da taxa Selic,
se mantiveram abaixo de 12% (doze por cento).

Destarte, por meio de simples cálculo aritmético pode-se observar que o excepto/Estado vem realizando o cálculo de forma incompatível com o precedente do supremo Tribunal Federal,
vez que os juros ultrapassam o percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

Assim sendo, necessário a retificação das CDA ́s 2078/2018; 2260/2018; 2422/2018; 2459/2018; 2461/2018; 2504/2018; 2990/2018; 3482/2018; 3496/2018 para que o cálculo de atualização monetária e juros não sejam superiores a incidência da taxa Selic.”

Com efeito, torna-se imperioso assentar, de início, na esteira da compreensão firmada na
Súmula nº 393, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No que concerne à alegação de excesso à execução, não se encontra de todo vedado defendê-la em sede de Exceção de Pré-Executividade, porém,
caso se identifique na hipótese concreta a imprescindibilidade da dilação probatória para exame e quantificação do respectivo excesso,

ter-se-á por inadmissível a utilização desse instrumento processual
.

Neste sentido, inclusive, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO
. SÚMULA N. 7/STJ.

1.

A alegação de excesso de execução fundada em suposto erro de cálculo não possibilita a oposição de exceção de pré-executividade, porquanto exige demanda probatória
. Entendimento contrário exige a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

2.
Agravo regimental desprovido.

(
STJ
- AgRg no AREsp 410.636/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S.A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, DO CPC.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2.

No caso concreto, sendo necessária a dilação probatória para se verificar o excesso de execução, não cabe a exceção de pré-executividade
.

3.
A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa com fundamento no art. 557, § 2º, do CPC.

4.
Agravo regimental desprovido com a condenação da agravante ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor (art. 557, § 2º, do CPC).

(
STJ
- AgRg no REsp 1307320/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 21/08/2013)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE ALINHA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. QUESTÃO QUE, ADEMAIS, DEPENDE DE REEXAME REFLEXO DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a exceção de pré-executividade é via inadequada para se verificar eventual excesso de execução quando tal atividade depender de dilação probatória. Precedentes
.

2.
Inviável a análise do recurso especial se a matéria nele contida depende de reexame reflexo de questões fáticas da lide, vedado nos termos da Súmula 7 do STJ.

3.
Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no REsp 1188019/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011)

Na hipótese dos autos, ainda que se admitisse o
cotejo abstrato,
levado a a efeito o Magistrado de Primeiro Grau, entre a VRTE, os juros de 1% (um por cento) ao mês e a TAXA SELIC, certo é que este Juízo
ad quem
não disporia de meios para precisar, indene de dúvidas, a extensão do alegado excesso à execução, de modo que não se faz possível identificar em que montante deveria prosseguir a Ação Executiva de origem.

Isto porque, a parte Recorrida, a despeito de haver acostado cálculos (id. 24198028 - pág. 9), indicando que a diferença de taxas de juros remuneratório aplicados sobre o débito fiscal perfaz o valor total de R$ 1.191.088,69 (um milhão, cento e noventa e um mil, oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), referidos cálculos foram elaborados de
forma unilateral
e estão sujeitos à formação de contraditório limitado no presente estágio processual, dada a natureza da estreita da presente Exceção de Pré-Executividade, que impossibilita a submissão dos referidos cálculos à Pericial Judicial Contábil.

Em outras palavras, para se delimitar eventual excesso à execução, seria imprescindível a dilação probatória no caso vertente, não só para que se procedesse os cálculos de todos créditos tributários correspondentes, mas também para extirpar qualquer dúvida acerca do real valor exequendo, sobretudo diante da substanciosa diferença apontada pela Recorrente nesta via recursal, que alcança quase 1/3 (um terço) do valor somados da CDAs.

A propósito, os valores objeto das Certidões de Dívida Ativa que aparelham a Ação de Execução Fiscal na origem, são vultosos, e representam, no momento da propositura da demanda, o total de
R$ 3.514.384,69 (três milhões, quinhentos e quatorze mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)
, de modo que, a meu sentir, não é possível afirmar, estreme de dúvidas, sem a realização de prova pericial contábil, que o valor proposto pela Recorrida para decote seja apropriado e atenda às balizas legais.

Nestes moldes, inegável que a alegação da tese de excesso à execução em sede de Exceção de Pré-Executividade revela-se viável apenas nos casos em que não se faz necessária a dilação probatória.

Neste particular, cumpre assentar ainda, que a Empresa Recorrida restou regularmente citada para integrar o feito executivo e abriu mão de apresentar
Embargos à Execução Fiscal
, oportunidade processual ideal para efeito de impugnar o valor do débito cobrado pelo Ente Estatal, com ampla possibilidade de instrução probatória, não podendo, portanto, neste momento se valer de tal técnica processual.

A propósito, em caso análago, em que se discutia a mesma hipótese dos presentes autos, alusivo à limitação da taxa de juros pela Taxa Selic, este
Egrégio Tribunal de Justiça
já formou compreensão pela impossibilidade do acolhimento da matéria em razão da necessidade de dilação probatória, vedada na via da Exceção de Pré-Executividade, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIABILIDADE APENAS NOS CASOS EM QUE PRESCINDÍVEL A DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL COM OS CÁLCULOS DO ALEGADO EXCESSO. AUSÊNCIA DE TAIS REQUISITOS NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na esteira da compreensão firmada na Súmula 393, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

II.
No que concerne à alegação de excesso à execução, não se encontra de todo vedado defendê-la em sede de Exceção de Pré-Executividade. Porém, caso se identifique na hipótese concreta a imprescindibilidade da dilação probatória para exame e quantificação do respectivo excesso, ter-se-á por inadmissível a utilização desse instrumento processual.

III.
Na hipótese dos autos, ainda que se admitisse o cotejo abstrato entre a VRTE, os juros de 1% (um por cento) ao mês e a SELIC, certo é que este Juízo
ad quem
não disporia de meios para precisar a extensão do alegado excesso à execução, de modo que não seria possível identificar em que montante deveria prosseguir a Ação Executiva de origem.

IV.

In casu
, para se delimitar eventual excesso à execução, seria imprescindível a dilação probatória, não só para que se procedessem os cálculos de todos créditos tributários correspondentes a extenso lapso temporal (agosto/2001 a outubro/2003), mas também para extirpar qualquer dúvida acerca do real valor exequendo, sobretudo diante da substanciosa diferença apontada pela Recorrente nesta via recursal, pois, enquanto a atualização pelo VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês seria correspondennte a R$ 23.265.215,44 (vinte e três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), a atualização pela SELIC corresponderia, segundo alegado, ao valor de R$ 9.803.029,60 (nove milhões, oitocentos e três mil, vinte e nove reais e sessenta centavos).

V.
“
Se até mesmo nos casos de embargos à execução fiscal tem sido exigida a memória de cálculos e demonstrativo do excesso de execução para fins de recebimento dos embargos (AgRg no REsp 1.453.745/MG, Primeira Turma, DJe 17/04/2015), quanto mais a exceção de pré-executividade deve ser instruída com prova pré-constituída do pagamento da parcela inconstitucional do tributo para fins de possibilitar o decote na CDA, o que não ocorreu na hipótese, conforme declinado pelo acórdão recorrido, não possível abrir prazo para juntada de tais documentos posteriormente, haja vista o descabimento de dilação probatória em sede de exceção de pre-executividade consoante orientação adotada no REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973
” (STJ - AgInt no REsp 1704550/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).

VI.
Na espécie, nota-se que a Exceção de Pré-Executividade da Recorrente nem sequer restou instruída com os cálculos de eventual excesso à execução, os quais restaram apontados apenas neste recurso, tornando ainda mais inviável a apreciação da matéria em comento nesta seara.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES
- Agravo de Instrumento nº: 5003584-93.2020.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Relator(a) Des(a) NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, data do julgamento: 15/02/2022)

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão de Primeiro Grau, para rejeitar a Exceção de Pré-Executividade, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)